Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007319-66.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES - CPF: 346.415.991-49 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO -

PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE INTERIORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lei complementar no 220, de 22 de dezembro de 2010, prevê o pagamento de indenização de interiorização para o professor lotado e em exercício em escolas do campo, assegura-se o pagamento de verba indenizatória para auxílio nas despesas com transporte e/ou moradia.

2.
Trata-se de ação em que a Reclamante PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES postula pelo recebimento de verba indenizatória por interiorização relativo ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, em razão de ocupar o cargo de Professora na rede municipal de ensino, conta que começou a receber a verba de interiorização em 01/2012 quando foi lotada na EMREB PROF UDENEY GONÇALVES DE AMORIM.

3.
Ocorre que, no mês de 01/2014, foi colocada lotada na Escola Municipal Rural de Educação básica – EMREB DR. ESTEVÃO ALVES CORRÊA, onde permaneceu exercendo o magistério, o que lhe assegurou o pagamento da verba indenizatória, entretanto, em 12/2014, houve o corte indevido do pagamento de tal verba indenizatória.

4.
Em contrapartida, o Reclamado afirma que para o recebimento da verba de interiorização o servidor necessitar estar em exercício, tendo em vista que as mesmas são pagas em razão do efetivo serviço prestado, não sendo devido o pagamento de todo o período pleiteado pois a Autora em determinados período gozou de férias, auxílio doença e licença prêmio, conforme a juntada de fichas financeiras e histórico funcional (ids 82566579 e 82566580).

5.
Pois bem. Em que pese as alegações do Município de Cuiabá verifica-se através do histórico funcional que a servidora não esteve afastada nos períodos de 01/2015 a 07/2015, 01/2016 a 09/2016 e 01/2017 a 10/2017 e, ainda, estava em readaptação de função na Escola Municipal Rural de Educação básica – EMREB DR. ESTEVÃO ALVES CORRÊA.

6.
Deste modo, restando comprovado que a servidora estava em exercício de sua função, faz jus ao recebimento de verba de indenização por interiorização.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
para condenar o requerido a pagar a verba indenizatória de interiorização nos períodos de 01/2015 a 07/2015, 01/2016 a 09/2016 e 01/2017 a 10/2017
, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Várzea Grande ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe
o art. 236 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC
:
“
Ficam
isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

10.
Condeno o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021